Tribunal: TJDFT
Processo: 0730496-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. CARTULARIDADE. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1. A nota promissória possui natureza de título de crédito, e, em decorrência, tem como características a cartularidade e a possibilidade de transmissão do crédito, por meio de endosso, razão pela qual não é possível aferir se houve a circulação do título sem a juntada do título original, ou, como facultado pelo Juízo de origem, da foto do documento ou de sua digitalização colorida (frente e verso).

2. Assim, não atendido o comando judicial de emenda, é mister a extinção do processo, conforme consignado na sentença.

3. Recurso conhecido e não provido.